Tribunal: TJBA
Processo: 8061701-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8061701-65.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: MURILO MATOS GAMA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM AMPARO NO ART. 487, III DO CPC/2015. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. POSSIBILIDADE. ARTS. 313, II DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8061701-65.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante BANCO BRADESCO SA e Apelado MURILO MATOS GAMA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, para reformar a sentença no sentido de suspender o feito, nos termos do art. 313, II do CPC/2015, com o retorno dos autos ao Juízo a quo para que lá permaneça até o integral cumprimento do acordo, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.